Tribunal: TJES
Processo: 5002017-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a Súmula n.° 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode-se conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando demonstrada sua situação de hipossuficiência.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002017-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OUROMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

AGRAVADO: SEBASTIAO SERGIO VENTURIN

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Pode-se conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando demonstrada sua situação de hipossuficiência, consoante a Súmula nº. 481. do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002017-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: OUROMÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

AGRAVADO: SEBASTIÃO SÉRGIO VENTURIN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por OUROMÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, id 20997658 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Pelas razões recursais, sustenta a Agravante fazer
jus
ao benefício pretendido ao argumento de que estaria inoperante.

Pela decisão id 4567816, deferi a tutela de urgência recursal requerida.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação do Agravado.

Pois bem.

Acerca da questão, é cediço que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido da possibilidade de concessão desse benefício à pessoa jurídica e, por analogia, aos entes despersonalizados, quando comprovada sua situação de hipossuficiência, nos termos do entendimento consignado na Súmula n.° 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não se pode olvidar, contudo, que, quando as circunstâncias concretas expostas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nesse sentir, tem-se que, na hipótese dos autos, não restou demonstrada a fragilidade financeira da Agravante, eis que, a despeito da determinação do Juízo
a quo,
por mim renovada no id 5356227, não foram juntadas as últimas declarações de renda da pessoa jurídica.

Outrossim, é ônus da pessoa jurídica demonstrar,
de forma cabal
, a impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante firme entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e remansosamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se vê, exemplificativamente, no voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) Raimundo Siqueira Ribeiro, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 0010898-76.2019.8.08.0012,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. COMPANHIA DE SEGUROS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Os benefícios da justiça gratuita só serão concedidos às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
.

(...)”

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 07/11/2023.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto: Acompanho o eminente relator.